Tribunal: TJSP
Processo: 1013553-88.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de seguro empresarial. Sentença de parcial procedência. Apelos dos patronos da ré e da autora.

Demanda referente à cobrança de indenização de seguro empresarial, em razão de danos a estabelecimento comercial e equipamentos nele existentes, ocorridos por desmoronamento. Matéria residual à competência das Subseções de Direito Privado deste E. Tribunal. Anterior

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de seguro empresarial. Sentença de parcial procedência. Apelos dos patronos da ré e da autora.

Demanda referente à cobrança de indenização de seguro empresarial, em razão de danos a estabelecimento comercial e equipamentos nele existentes, ocorridos por desmoronamento. Matéria residual à competência das Subseções de Direito Privado deste E. Tribunal. Anterior distribuição desta apelação ao E. Desembargador José Rubens Queiroz Gomes, da C. 7a Câmara de Direito Privado.

A partir da Resolução no 693/2015 desta E. Corte, que alterou a Resolução no 623/2013 e se encontra em vigor desde 17/03/2015, os recursos referentes a matérias residuais passaram ser distribuídos livremente a quaisquer das Subseções de Direito Privado. Art. 5o, §3o, da Resolução no 623/2013. Apelação distribuída livremente ao E. Desembargador José Rubens Queiroz Gomes, da C. 7a Câmara de Direito Privado. Competência dessa C. Câmara da Subseção de Direito Privado I para o julgamento do recurso. Reiterados precedentes do C. Grupo Especial da Seção do Direito Privado.

Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de competência a ser dirimido pelo C. Grupo Especial da Seção do Direito Privado.